Tribunal: TJSP
Processo: 1002489-82.2023.8.26.0132
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo interno – Pleito de justiça gratuita formulado no bojo das razões do recurso de apelação – Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas processuais – Inexistência de elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.